Tribunal: STF
Processo: ARE 1505343
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM APOSENTADORIA PREPOSTA ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. Pretensão de declaração de aplicabilidade do regime previdenciário previsto na Lei 10.393/70, com fixação de proventos em salários-mínimos e redução da alíquota de contribuição previdenciária. Sentença de improcedência. MÉRITO Lei Estadual 14.016/10 que alterou o cálculo de reajuste do benefício, com fixação pelo IPC-FIPE e majorou a alíquota de contribuição previdenciária, de 5% para 11% - Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.420/SP que não discutiu os dispositivos referentes ao índice de reajuste e à limitação da contribuição previdenciária, limitando-se a analisar os artigos 1º, 3º, 4º e 17 da Lei Estadual 14.016/10 Inexistência de direito adquirido à formula de revisão do benefício ou à alíquota de contribuição dos segurados aposentados Entendimento consolidado do STF no sentido de que 'Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos previdenciário' (RE 563.708) Contribuição previdenciária que constitui obrigação de natureza tributária, inexistindo norma que confira direito a não recolhimento de tributo Majoração, portanto, que não configura violação a direito adquirido Vedação de reajustes de proventos de aposentadoria vinculados ao salário-mínimo, conforme art. 7º, IV, da Constituição Federal e Súmula Vinculante 4 do STF Precedentes deste TJSP, inclusive desta 8ª Câmara de Direito Público Improcedência que se impõe. Sentença mantida. Recurso desprovido” (eDOC 13 – ID: ddfa5425, p. 2-3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e LV; 7º, IV; 40, §8º; 102, §2º; e 201, §4º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, requer-se que os seus proventos da aposentadoria sejam reajustados de acordo com o reajuste do salário mínimo. Alega-se, assim, um suposto direito adquirido à aplicação das regras da Lei nº 10.393/1970, que previa tal metodologia de reajustamento dos benefícios previdenciários (eDOC 15 - ID: a4eac499).



    Argumenta-se, ainda, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem diverge da orientação jurisprudencial do STF firmado no julgamento da ADI 4420, tendo em vista que, neste precedente, ter-se-ia resguardado a aplicação da antiga legislação para os segurados que já haviam preenchido os requisitos da aposentadoria, grupo em que se encontra a recorrente (eDOC 15 - ID: a4eac499).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que a controvérsia dos autos exsurge da edição da Lei Estadual n º 14.016/2010, que alterou a metodologia de reajustamento dos benefícios previdenciários de servidores cartorários do Estado de São Paulo.



    O Tribunal de origem consignou que inexiste direito ao reajustamento dos proventos da aposentadoria com base no salário mínimo, tendo em vista a impossibilidade de vinculação desta verba como base de cálculo de vantagens do servidor. Ato contínuo, assentou a ausência de direito adquirido a regime jurídico.  Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Busca a parte autora, por meio desta ação, a revisão de sua aposentadoria, sob o fundamento de que foi servidora de serventia extrajudicial e atendeu a todos os requisitos de sua aposentadoria sob a regência da Lei Estadual 10.393/70, mais favorável do que a atual no que diz respeito ao índice de reajuste do benefício. Desta forma, objetiva a fixação dos reajustes na mesma proporção do salário-mínimo, com fulcro na Lei Estadual 10.393/70, uma vez que preenchidos os requisitos de aposentadoria nos moldes da legislação anterior. Ainda, requer a redução da alíquota de contribuição previdenciária, que foi aumentada pela legislação superveniente.



    (...)



    Parte das alterações promovidas pela Lei 14.016/10 foi analisada pelo STF na ADI 4420/SP, que, em relação a diversos pontos, decidiu pela preservação do direito adquirido àqueles que, na data da publicação da lei, já estavam em gozo de benefício ou tinham cumprido os requisitos necessários à concessão com base na Lei Estadual 10.393/70.



    (...)



    No caso dos autos, como a aposentadoria preencheu os requisitos para se aposentar em momento anterior à data da entrada em vigor da Lei Estadual 14.016/10, está abrangida pelo decidido pelo STF na ADI 4.420/SP. 



    Ocorre, entretanto, que referida ADI analisou apenas os artigos 1º, 3º, 4º e 17, da Lei Estadual 14.016/10, bem como a redação conferida pela norma contestada ao artigo 51 da Lei Estadual 10.393/70. 



    Não foi reconhecido em tal acórdão, portanto, direito adquirido à fórmula de revisão do benefício ou à alíquota da contribuição dos segurados aposentados, assuntos sobre os quais o STF não se manifestou no ADI, conforme reconhecido por decisões monocráticas recentes de ministros do Tribunal (como, por exemplo, nas reclamações constitucionais Rcl 43321, Rcl 41759 e Rcl 42874). 



    Deste modo, em relação a ambas as questões, devem ser aplicadas as regras estabelecidas pela legislação vigente, observando-se entendimento consolidado do STF segundo o qual “Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos previdenciário” (RE 563.708).



    Sobre o reajuste, é evidente que o pagamento de aposentadoria em vinculação ao salário mínimo e seu reajuste na mesma proporção ao salário mínimo regional não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, conforme a disposição de seu art. 7º, inciso IV, e, ainda, com base no teor da Súmula Vinculante 4 do STF (“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”), que objetiva evitar recomposições remuneratórias indexadas ao salário mínimo. 



    A obrigação de pagamento de contribuição previdenciária, por sua vez, constitui obrigação de natureza tributária, inexistindo qualquer norma jurídica que confira direito a não recolhimento de tributo. Sua majoração não configura, portanto, violação a direito adquirido.



    (...)



    Ou seja, mesmo que se considere que a autora preencheu requisitos para aposentadoria em momento anterior à edição do novo regramento, inexiste direito adquirido ao reajuste dos proventos, daí porque inviável o acolhimento de sua pretensão. 



    Por assim ser, de rigor a improcedência do pedido. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.” (eDOC 13 – ID: ddfa5425)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte. Efetivamente, conforme o já mencionado, a controvérsia dos autos decorre da alteração quanto à metodologia de reajustamento dos benefícios previdenciários promovida pela edição da Lei nº 10.016/2010, que fixou o IPC-FIPE como índice em substituição aos salários mínimos, previsto anteriormente na Lei nº 10.393/1970. Nesse ponto, verifico que, de fato, não subsiste direito adquirido a regime jurídico, sendo legítima a sujeição da beneficiária à nova forma de reajustar seus benefícios previdenciários.



    Ademais, o acórdão não diverge da orientação fixada na Súmula Vinculante nº 4, que estabelece que, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA ESTADUAL. REAJUSTES DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE ACORDO COM O SALÁRIO MÍNIMO. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA MÁXIMA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO VALOR DE 5% SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI 10.393/70 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI ESTADUAL 14.016/10. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Trata-se de ação em que a parte autora pretende a revisão de seu benefício de aposentadoria, a fim de que seja calculado com base no salário mínimo, com a restituição dos valores pagos a menor, e a fixação da alíquota máxima de contribuição mensal em 5% sobre os proventos de aposentadoria. 2. No que diz respeito à concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo e à fixação da alíquota máxima da contribuição previdenciária no valor correspondente a 5% sobre os proventos de aposentadoria, nos termos da Lei Estadual 10.393/70, sem a incidência das alterações introduzidas por meio da Lei Estadual 14.016/10, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que não há o direito adquirido alegado pela parte autora. 3. O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido o acórdão recorrido. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1448053 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.10.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL N. 10.393/1970. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.420. LEI ESTADUAL N. 14.016/2010. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENUNCIADO VINCULANTE N. 4 DA SÚMULA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. A invocação de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 2. O Supremo, ao apreciar a ADI 4.420, proclamou a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, o que impede a pretendida manutenção de alíquota de contribuições previdenciárias. 3. A jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido da inconstitucionalidade da indexação, ao salário mínimo, de benefício pago a servidor. Enunciado vinculante n. 4 da Súmula. 4. O Tribunal de origem julgou a causa em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Suprema Corte ao assentar que os arts. 12 e 13 da Lei n. 10.393/1970 do Estado de São Paulo, a preverem vinculação de benefícios previdenciários à variação do salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal.5. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 6. Agravo interno desprovido” (ARE 1420560 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 04.10.2023 – griso nosso)  



    Por fim, quanto à alegação de que o julgado teria afrontado o que decidido no julgamento da ADI 4420, deve-se salientar que não estava dentre os dispositivos impugnados na ação de controle concentrado de constitucionalidade a norma que regula o reajustamento dos benefícios, motivo pelo qual não há que se falar em inobservância ao precedente vinculante, por ausência de aderência perfeita ao caso dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 13 – ID: ddfa5425, p. 11), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente